Tribunal: TJMT
Processo: 1002305-25.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1002305-25.2021.8.11.0000 – Várzea Grande
Visto.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Maria das Dores Almeida, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Violência Doméstica da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação de divórcio litigioso, manteve os alimentos provisionais fixados em sede de medida protetiva.
Aduz a agravante que os alimentos fixados são ínfimos, pugnando pela majoração ao argumento que durante a constância da união, foi impedida de trabalhar pelo cônjuge. Destaca a necessidade alimentar de seus dois filhos, ambos estudantes e desempregados.
Segue sustentando que o valor fixado a título de alimentos provisórios não se mostra razoável diante da possibilidade financeira do agravado, pleiteando por sua majoração. Pugna pela concessão da tutela antecipada recursal.
É o relatório.
Decido.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a sua inadmissibilidade, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Código de Processo Civil diferentemente do anterior, prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de Agravo de Instrumento, de modo que este se enquadra no inc. I, do art. 1.015, do NCPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do NCPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
É de bom alvitre consignar que realmente deve ser observada a regra processual civil, de modo que não merece ser concedida a antecipação almejada, ante a ausência dos requisitos ensejadores, devendo aguardar a manifestação do douto magistrado a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Isso porque, em que pese às alegações da agravante, entendo que não há fato incondicional ou imediato que implique na concessão da medida, até mesmo porque, não há qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considerando que por ocasião do julgamento do mérito recursal eventual provimento atingirá o pedido formulado.
Dessa forma, ao menos nesta quadra inicial, consoante bem anotado pelo MM. Juiz, com os elementos coligidos nos autos, não se mostra possível nessa quadra inicial, averiguar com exatidão a real necessidade financeira da agravante.
Não obstante, também não se verificou, em sede de cognição sumária, a presença dos requisitos ensejadores para a fixação de alimentos provisórios, mormente por reclamar dilação probatória.
Assim, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão impugnada, até o pronunciamento definitivo da Câmara, mesmo porque se trata de recurso cuja tramitação é bastante célere.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se o douto juiz a quo para que preste as informações necessárias.
P. I.
Cuiabá, 16 de fevereiro de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator